Tribunal: STF
Processo: Rcl 89481
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1000846-69.2020.5.02.0502, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A PRODESP narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada sob o “fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118” (e-doc. 1, p. 5).
Entende que a autoridade reclamada, ao 

“[f]undamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva” (e-doc. 1, p. 10).

A PRODESP pondera que 

“a tese que embasou o v. acórdão, só haveria “efetiva fiscalização” se a reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora.
Verifica-se, assim, que a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 12).

Sustenta, ainda, que “[a]decisões do processo originário sequer citaram a vasta documentação acostada com a defesa e que comprovou a real e efetiva fiscalização dos pagamentos dos terceiros” (e-doc. 1, p. 13).
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

In casu, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP se insurge contra decisão do TRT 2 que manteve decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra, mediante a qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 

“RESPONSABILIDADE DA 2ª RECLAMADA
In casu, não se evidenciou eventual fraude ou conluio entre as rés para frustrar a aplicação da legislação trabalhista nem se verificou nos autos ilicitude de terceirização (arts. 932 e 942 do CC/2002), pelo que não há falar em responsabilidade solidária no caso em apreço.  
No entanto, restou incontroverso que a 1ª reclamada prestou serviços a 2ª ré no período apontado na inicial, conforme consta na defesa escrita da empresa tomadora de serviços (ID. 4363bbe - Pág. 3), aliada a confissão ficta aplicada à ex-empregadora. 
Resta saber se essa circunstância atrai a responsabilidade da tomadora pelos créditos aqui reconhecidos à parte autora. 
E, com as devidas vênias ao posicionamento em sentido contrário, entendo que sim. 
A terceirização, embora seja um dos importantes fatores para o aumento de competitividade das empresas nacionais num mercado globalizado e para a redução dos gastos públicos no âmbito da Administração Pública, constitui certa subversão subjetiva na relação de emprego, por ter como destinatário dos serviços prestados uma pessoa estranha ao contrato de trabalho (a empresa terceirizante ou tomadora). Em certos casos, a empresa empregadora funciona como mera intermediadora de mão de obra, precarizando as condições de trabalho e de vida dos que para ela laboram. 
Em que pese a ausência de dispositivo legal à época contemplando a responsabilidade do tomador de serviços terceirizados (hoje, como se sabe, há a Lei nº 13.429/2017), a jurisprudência trabalhista, valendo-se do seu papel criativo e da normatividade dos princípios fundamentais, há muito vem construindo o entendimento segundo o qual a empresa destinatária da força de trabalho deve assegurar o cumprimento dos haveres trabalhistas, caso a empregadora (responsável direto) não o faça. Isso porque essa técnica gerencial não pode ser construída em detrimento dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, sob pena de retrocesso social. 
É claro que, aqui, estou a tratar da terceirização lícita, pois, do contrário, não seriam exigidos grandes esforços interpretativos para reconhecer a responsabilidade direta, haja vista a nulidade decorrente da fraude empreendida pelas empresas contratante e contratada para frustrar a aplicação da legislação do trabalho (art. 9º da CLT c/c art. 942 do CC/2002). 
Nesse sentido, consolidou-se o C. TST, anteriormente, por meio do antigo Enunciado 256 e, atualmente, por meio da Súmula 331. Neste ponto, destaco que não procede a crítica de que o referido verbete sumular seria bastante genérico, na medida em que é da ontologia da Súmula de jurisprudência a abstração e a generalidade semelhantes a do direito positivo, diferenciando-se dele, precipuamente, pela ausência de coercibilidade. Aliás, é importante lembrar que, a rigor, somente o precedente de jurisprudência, instituto muito utilizado na escola do common low, é destituído de abstração, por representar hipótese casuística de aplicação. Como se vê, o verbete sumular não é viciado por conter certa abstração e generalidade, por se tratar de suas ínsitas características. 
Por conta disso, não há violação ao princípio do devido legal quando o órgão julgador aplica a atual Súmula 331 do C. TST para amparar a responsabilidade do tomador, pois a este é oportunizado o amplo direito de defesa para demonstrar, na relação processual animada pelo contraditório, a licitude ou legitimidade da terceirização e, até mesmo, a não ocorrência desse fenômeno. 
Também por isso, é impertinente a crítica relativa à supressão do exame da questão de fato e de direito pelas instâncias ordinárias e extraordinárias, primeiro porque, ao consolidar o entendimento sumular, o C. TST amparou-se em diversos precedentes, nos quais a questão de mérito foi exaustivamente examinada; e, segundo, porque a empresa tomadora, quando chamada a responder pelos créditos sonegados pela empresa prestadora dos serviços, poderá distinguir os fatos por ela invocados daqueles que ampararam a confecção da Súmula 331 do C. TST. 
Acrescento, ainda, que as súmulas dos Tribunais (principalmente, as dos Tribunais de sobreposição) exercem importante papel no Direito pátrio, conferindo-lhe celeridade, isonomia e segurança jurídica, por resolver casos semelhantes de forma igualmente semelhante e evitar amplos debates acerca de questão há muito pacificada pela doutrina e, notadamente, pela jurisprudência. 
De todo modo, perfilho o entendimento de que, no Direito positivo brasileiro, mesmos antes da edição da Lei nº 13.429/2017, havia regras que permitiam a responsabilização da tomadora, ratificando o entendimento sumulado pelo C. TST. Ilustrativamente, o art. 932, III, do CC/2002, prevê a responsabilidade não somente do empregador em relação aos atos dos seus empregados, mas também do comitente em relação aos serviços que lhe forem prestados. 
Igualmente, na Lei 8.212/91 há importante regra de responsabilização do tomador pelas contribuições previdenciárias inadimplidas pelo real empregador (arts. 31 e 32). Nesse particular, seria contraditório o ordenamento jurídico assegurar uma garantia aos créditos acessórios (as contribuições previdenciárias), olvidando-se dos créditos principais (os salários), que servem de base de cálculo e de fato gerador para os primeiros. Aqui, por certo, é pertinente a interpretação sistemática, em prestígio à concretização dos direitos sociais dos trabalhadores, assegurando-se maior proteção ao crédito de cunho alimentar. 
Portanto, inclusive em relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.429/2017, que se deu em 31 de março de 2017, há fontes normativas primárias que amparam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. E, por ser assegurado à empresa tomadora o benefício de ordem, é inconteste a caracterização de sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas sonegados pela empresa terceirizada. 
Por fim, destaco que, em que pese a existência de documentos que evidenciam a fiscalização por parte da tomadora de serviços (ID. 56e9ae8 e seguintes), extrai-se destes próprios documentos que o intento da tomadora foi iniciado somente ao final do contrato, visto que, regra geral, tais documentos são datados de novembro de 2019 e janeiro de 2020. 
Em tempo, não há falar em dedução dos valores consignados no processo de número 1000069-84.2020.5.02.0502, pois extinto sem resolução do mérito (ainda litispendente), em razão da decidida incompetência material da Justiça do Trabalho (ID. 050f900) 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a 2ª reclamada, de forma subsidiária, ao pagamento dos créditos constituídos em favor da parte reclamante nesta demanda (e-doc. 6, p. 28 a 30, grifos nossos).

O TRT 2, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A tomadora sustenta, em síntese, a licitude da terceirização, através de regular licitação, bem como a efetiva fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora. Alega ainda, afronta ao quanto decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 e fixado na tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral.
Não lhe assiste razão, contudo.
Este julgador vinha entendendo que a declaração da constitucionalidade do art. 71 da Lei de Licitações pela ADC n.º 16 excluiria a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos entes públicos, empresas pública e sociedades de economia mista, sujeitos a este regime de contratação.
Contudo, o TST tem adotado o entendimento de que a limitação na escolha do contratante, dada pela licitação, embora afaste a culpa ‘in eligendo’, não tem o condão de evitar a configuração da culpa na vigilância a ser apurada casuisticamente.
Portanto, a responsabilidade subsidiária deve ser abordada pelo prisma da culpa na fiscalização (culpa ‘in vigilando’).
A culpa da tomadora restou evidenciada nos presentes autos, na medida em que não provou fiscalizar eficientemente o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas aos serviços de que era beneficiária, ônus que lhe incumbia.
Destaco que a falsificação dos documentos que indicariam quitação do FGTS e do INSS ocorreu ao menos desde junho de 2019, e a recorrente somente tomou conhecimento em janeiro de 2020.
Inteligência e aplicação, portanto, dos atuais incisos IV, V e VI da Súmula n.º 331 do C. TST, cujo teor é o seguinte:
(...)
Sendo assim, subsidiária a responsabilidade, calcada na culpa na fiscalização.
É certo ainda que a condenação subsidiária da ora recorrente e tomadora de serviços abrange a totalidade das verbas inadimplidas pelo devedor principal, que tenham origem no contrato de trabalho e constantes na R. Sentença, sem qualquer tipo de exceção, mormente quando não quitadas oportunamente, como é o caso.
Destaque-se ainda que o responsável subsidiariamente, assemelha-se a figura do avalista ou fiador, estando na relação jurídica única e exclusivamente para garantir a satisfação total do credor, e, portanto, responde por todos os créditos deferidos, inclusive multas de 40% do FGTS e multa do artigo 477 da CLT.
Indevido o provimento” (e-doc. 7, p. 2 e 3, grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa pública. Vide:

“O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). 
O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118):
(...)
Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil de 2015. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes” (extraído do sítio eletrônico do TST).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da PRODESP, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Helena Maria da Silva Brito, por não terem sido adotadas providências pela Administração Pública, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente